Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711437-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundação Sistel de Seguridade Social Agravado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operações de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo – SINTETEL SP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0012676-15.2017.8.07.0001 que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da correção monetária a partir da data do efetivo pagamento. A decisão mencionada foi assim redigida: “Trata-se de liquidação e cumprimento de sentença, movido pela SINTETEL – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO- SINTETEL, em benefício de representados constantes da Petição Inicial, em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL-SISTEL. O feito cuida de pedido de pagamento diferenças de índices inflacionários nos aportes (contribuições) que os substituídos fizeram no plano de previdência privada administrado pela Requerida, no período de junho de 1987 a março de 1991, isto é discussão da aplicação dos expurgos inflacionários sobre plano de previdência privada. O feito foi sentenciado no ano de 2006, constando o seguinte dispositivo: Julgo procedentes os pedidos realizados na ação de cobrança para condenar a fundação requerida a pagar aos associados do sindicato autor as diferenças de correção monetária incidentes sobre o resgate das suas contribuições pessoais, correspondentes ao período em que contribuíram para o respectivo plano de previdência complementar, resultando na adoção do IPC correspondente ao período de junho/87 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1989 (10,14%), março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), fevereiro de 1991 (21,87%) e INPC de março de 1991 (11,79%) e seus reflexos. Devem ser deduzidos os montantes já pagos referentes aos mesmos períodos, sendo certo que as diferenças concedidas deverão ser acrescidas de correção monetária, a incidir a partir da data de devolução decorrente dos desligamentos dos beneficiários e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Estão incluídos os associados que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991, e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, independentemente de terem assinado o termo de transação, renunciando a direitos e dando quitação plena de valores relativos ao antigo plano de benefícios. No entanto, estão excluídos aqueles que nunca foram filiados a qualquer plano de previdência complementar administrado pela ré, os ativos, ou seja, aqueles que ainda estejam contribuindo com o plano de aposentadoria complementar administrado pela ré; aqueles que tenham falecido e deixado beneficiários percebendo pensão; os que estão sendo pessoalmente assistidos, ou seja, percebendo aposentadoria complementar paga pela ré, e os que se desligaram do plano antes de junho de 87 ou ingressaram após março de 1991 Destacam-se da fundamentação da sentença: Tais argumentos não merecem prosperar, porquanto não há dúvida em relação ao dever de a requerida restituir as contribuições pessoais monetariamente corrigidas àqueles que se retiraram do plano de previdência complementar. (P. 15) Acrescente-se que não há óbice no Regulamento e no Estatuto da entidade ré a que a atualização das contribuições pagas pelo associado a lhe serem devolvidas se faça de forma plena, mormente porque visando a correção monetária manter o poder de compra da moeda, pretende, também pela via reflexa, evitar o enriquecimento ilícito. (P. 17) Desse modo, a pretensão autoral mercê acolhida uma vez que as contribuições devolvidas pela fundação ré, quando do desligamento dos participantes associados, não obedeceram aos limites da correção plena nos períodos enumerados na inicial, devendo proceder-se a sua correção, conforme previsão legal e jurisprudencial. (P. 17) Assiste razão à ré quando alega que os sindicalizados que nunca foram participantes da fundação, os que ingressaram nela após março/91 ou saíram antes de junho/87, os que se encontram aposentados pela fundação, os que faleceram e os ativos, que estão contribuindo à entidade, não têm direito à correção monetária pleiteada. (P. 19) As partes apresentaram recurso, havendo alteração parcial no decisum, para alterar o valor dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação; bem como para reconhecer prescrição de direitos aos substituídos que tenham sido desligados do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999. As partes ainda indicam que após a deflagração de cumprimento provisório de sentença – autos no 0026524-79.2011.8.07.0001 (2011.01.1.093149-9), lograram realizar acordo, em tal feito, em 20/04/2014, destacando-se o seguinte: Embora o presente acordo limite-se aos inscrito no plano administrado pela Visão PRev, são beneficiados pelo título judicial exequendo toda a categoria representada pelo SINTETEL/SP – independente de filiação -, e que simultaneamente apresentem os seguintes requisitos: Eram participantes ativos do PBS, durante o período de junho de 1987 a março de 1991, ou parte deste período ou foram inscritos no anterior plano único (PBS) e resgataram suas reservas por desligamento das empresas então patrocinadoras do Plano e que também patrocinam o PBS Telesp; Contribuíram mensalmente para tais planos durante o período de junho de 1987 a março de 1991, ou parte deste período; Não tenham promovido ação individual que envolva o mesmo objeto da presente ação coletiva; Os participantes do plano que sacaram a reserva de poupança a partir de 23.04.1999, inclusive (marco prescricional da ação coletiva) A seguir, no referido acordo, houve cláusula expressa indicando que o acordo não contemplaria os participantes que migraram de seus planos de benefícios, lançando que não haveria obstáculo a tais pessoas ajuizarem a execução individual do julgado, por meio do SINTETEL/SP (sede) e dos Advogados patronos da causa. Por sua vez, a SISTEL – Fundação indica, em petições nos diversos feitos que tramitam sobre a mesma discussão, aponta que: “O acordo celebrado entre as partes contemplou os participantes abrangidos pela condenação que não migraram de plano de benefício. O pacto ainda definiu os critérios de cálculo de liquidação, que deverá observar: a diferença entre o saldo da reserva de poupança apurado no resgate com a aplicação dos índices estabelecidos na sentença, quais sejam: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89 (10,14%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e o INPC de março/91 (11,79%); e o valor efetivamente resgatado atualizado até a data do pagamento pelos índices constantes da tabela do TJDFT, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação”. O SINTETEL – Sindicato, em petições nos diversos feitos que tramitam sobre a mesma discussão, aponta que, em suma: A ré classificou os participantes do plano de benefícios listados na peça inicial do processo em referência (que são compostos por aproximadamente 100 pessoas): em abrangidos (quando são aptos a receber, na forma do acordo) Não abrangidos, quando são assistidos (ou seja recebem o benefício previdenciário); litispendência (quando está em ações individuais); migrados (quando migraram do plano de previdência original que gerou os expurgos inflacionários), prescritos (quando desligados do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999), não localizado (quando faltam dados sobre a pessoa ou não estão incluídos nos planos de previdência da requerida). Diante de tal situação mister estabelecer parâmetros para a definição da liquidação nas diversas ações em curso. A sentença verificou que os expurgos inflacionários do período de junho de 1987 a março de 1991 não foram aplicados corretamente no momento em que ocorreram os aportes pelos empregados/sindicalizados. Assim, a sentença reconheceu o “dever de a requerida restituir as contribuições pessoais monetariamente corrigidas àqueles que se retiraram do plano de previdência complementar”. Bem como que “as contribuições devolvidas pela fundação ré, quando do desligamento dos participantes associados, não obedeceram aos limites da correção plena nos períodos enumerados na inicial, devendo proceder-se a sua correção, conforme previsão legal e jurisprudencial”. Por sua vez, as pessoas que se mantiveram ATIVAS no plano, aquelas que recebem benefício de previdência privada (ASSISTIDOS OU APOSENTADOS), os que FALECEREM e os dependentes passaram a receber o benefício de previdência privada, NÃO TÊM DIREITO ao recebimento de correção, já que mantiveram ou mantem o vínculo com a Fundação de Previdência Privada. Isso porque vigora entre os contribuintes e a previdência privada um regime de mutualismo, com administração de patrimônio comum, ao modo que as pessoas que se mantém ligadas à previdência privada não fazem jus ao recebimento de expurgos inflacionário. Não há direito a receber expurgos aqueles que não fizeram contribuição entre o período de junho de 1987 a março de 1991. Ou seja, as pessoas que aposentaram antes de junho de 1987 ou que começaram a trabalhar e fazer aportes após março de 1991 não têm direito aos expurgos inflacionários. Também não há direito de receber expurgos aqueles que nunca se filiaram à Fundação requerida, ou sejam que não constam em seus cadastros. Por fim, não haverá aplicação de expurgos ao grupo que o TJDFT reconheceu a prescrição da pretensão, tratando-se aos substituídos que tenham sido desligados do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999. Por sua vez a sentença estabeleceu expressamente que DEVERÃO RECEBER os expurgos inflacionários aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Tal grupo foi contemplado no acordo celebrado entre as partes no ano de 2014. Permanece a situação de discussão, ressalvada expressamente no acordo celebrado entre as partes, no ano de 2014, a situação dos MIGRADOS. A Fundação requerida entende que todos os migrados estão excluídos de receber, ao argumento que a migração para o novo plano já teve o condão de aplicar os expurgos inflacionários administrativamente. No caso, percebe que a sentença transitou em julgado, estabelecendo exatamente o grupo que receberia os expurgos inflacionários, reconhecendo o “dever de a requerida restituir as contribuições pessoais monetariamente corrigidas àqueles que se retiraram do plano de previdência complementar”. Bem como que “as contribuições devolvidas pela fundação ré, quando do desligamento dos participantes associados, não obedeceram aos limites da correção plena nos períodos enumerados na inicial, devendo proceder-se a sua correção, conforme previsão legal e jurisprudencial”. Por sua vez, o Julgamento do Tema 943 do STJ tratou do assunto referente à migração de contribuintes de previdência privada. Em Tal Julgamento, percebe-se que o STJ cuidou do caso em que o participante migrou de plano de previdência privada e manteve ativo com vínculo com a Fundação de Previdência Privada. De outra banda o Julgado também consignou que o acordo feito pelo contribuinte quando da migração deverá ser recepcionada in totum pelo Judiciário, ou defenestrado por completo. Ao modo que se o acordo da migração é admitido também deverão ser admitidas as cláusulas que restringem a aplicação de correção monetária. Restaram assim estabelecidas as teses do Julgamento: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. Ao aplicar o entendimento consagrado pelo STJ no Tema 943, o TJDFT, em sua maioria, aponta que não deverão receber os expurgos inflacionários tanto aqueles que MIGRARAM e permaneceram ATIVOS, quanto aqueles que MIGRARAM e logo após fizeram o RESGATE. Confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DO FUNDO APÓS A MIGRAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS DA RÉ. PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO PLENA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGULAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIOS. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada pelas partes, de forma clara e coerente. 2. Embargos da autora. 1.1. O acórdão embargado analisou todas as questões postas, concluindo que o enunciado da Súmula 289 do STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração. 2. Embargos da ré. 2.1. O acórdão foi expresso ao dispor que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 2.2. Da mesma forma, restou consignado que o valor do débito pode ser elaborado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do §2o do artigo 509 do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, inexistindo qualquer omissão. 3. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. (Acórdão 1257241, 00125796920048070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE. MIGRAÇÃO DE PLANOS. TERMO DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS. APOSENTADORIA. OPÇÃO PELO DESLIGAMENTO E RESGATE INTEGRAL DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES SUPRIMIDOS. PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO E RENÚNCIA HÍGIDOS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Ao ex-participante de plano de previdência privada que, optando por migrar de plano, firma termo de quitação e renúncia quanto aos direitos germinados do plano que até então integrava, e, tempos após a migração, se aposenta e opta por resgatar a integralidade da reserva de poupança formada não assiste o direito de, defronte o instrumento negocial que firmara, postular diferenças de correção monetária não agregadas à reserva formada enquanto integrara o plano do qual migrara, à medida em que, a par da migração, o negócio jurídico traduzido no instrumento firmado sobeja hígido, demandando sua desconsideração pedido volvido à sua desqualificação ou, ao menos, modulação do seu alcance. 2. Aperfeiçoada a migração de plano, e firmado termo de transação e quitação, o participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deixando de ser agregadas à reserva até então fomentada e que viera a ser transposta para o novo plano, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação firmado ou ao menos demandar a intepretação de suas disposições, derivando da ausência de formulação de argumentação e pedido com esse alcance a inviabilidade de ser ignorado de molde a se lhe assegurar diferenças de correção monetária à margem do negócio jurídico aperfeiçoado. 3. Conquanto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos (REsp n.o 1.551.488/MS), esteja endereçado originalmente à hipótese em que há migração entre planos de previdência privada, com permanência do participante no plano, e não desligamento, firmado termo de transação e quitação, sobressai que o ex-participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação havidos ou ao menos a interpretação e modulação de suas disposições, emergindo da ausência de postulação nesse sentido que, permanecendo hígido e irradiando plena eficácia como negócio jurídico aperfeiçoado, inviável que seja ignorado de forma a serem asseguradas diferenças de correção germinadas antes da migração. 4. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum ampliado. (Acórdão 1221429, 00039851220178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943 DO STJ. RESP No 1.551.488/MS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios, no entanto, posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.” 3. Em caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acordão 1153016. AI 0715440-96.2018.8.07.0000. Rel. Desembargador ALVARO CIARLINI. 3o Tur. Cível. J. 13/02/19). Com base na exposição acima, verifico a existência de duas categorias: Os que têm direito de receber: a) aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Os que não têm direito a receber, os excluídos: b) ASSISTIDOS OU APOSENTADOS. c) DEPENDENTES dos assistidos. d) ATIVOS. e) MIGRADOS que continuaram ATIVOS. f) MIGRADOS que posteriormente fizeram resgate. g) Que saíram do emprego antes de junho de 1987 ou que iniciaram contribuição após março de 1991. h) Quem nunca se filiou ao plano de previdência da Fundação (Não localizados). i) Pessoas com pretensão prescritas, aqueles que se desligaram do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999. Para definir qual pessoa está em cada categoria, em uma primeira vista, basta a análise documental, consistente nos documentos de migração, de resgate, de recebimento de benefício (assistidos), de recebimento de benefício na condição de dependente, de comprovação de inscrição no plano após março de 1991, ou outro documentos de tal jaez. Também podem ser acrescentados os extratos bancários das contas de previdência privada, que indicam os aportes feitos, com suas respectivas datas, a efetivação de migração, o início do pagamento do benefício, entre outros. Esses documentos são de responsabilidade da Sistel-Fundação, já que, na condição de Fundação de Previdência Privada têm o dever de conservar tais documentos por períodos superiores a 30 anos, mormente pelo fato da intensa discussão judicial em todo o país acerca dos expurgos inflacionários do período de 1987 a 1991. O exame da eventual necessidade de perícia, seja para identificar documentalmente a categoria de cada uma das centenas de pessoas envolvidas, ou para realizar o cálculo da aplicação dos expurgos, será feita posteriormente. Em relação aos cálculos, percebem-se duas discussões mais comuns. Isto porque os autores indicam que a correção monetária deverá ser pelo mês pagamento/competência e não em relação ao mês de Repasse à Sistel. Ainda pretende que no mês de janeiro/1991 seja aplicado o índice de 20,21%, conforme entendimento do TEMA 304 do STJ. Em relação ao momento da correção deverá incidir ao momento em que o valor é retirado do contribuinte, ou seja no momento do pagamento. Desde este momento o contribuinte já está alijado do montante para o fim específico de ser entregue à Fundação. A demora da Fundação em entrar com o valor para o seu caixa não pode ser atribuído ao contribuinte, que já teve o montante descontado de seu contracheque. Neste mesmo sentido é a posição predominante no e. TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA PLUS. ÍNDICE IPC. (...) 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir da data do seu pagamento, tendo em vista que foi quando ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. (...) (Acórdão 1104705, 07098698120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a correção monetária deverá atentar-se para a a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados, isto é o regime de PAGAMENTO. Percebe-se que o TEMA 304 do STJ, estabeleceu “Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21%* o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91” Ocorre, porém, que a Sentença transitada em julgada indicou expressamente as datas e os índices aplicados, determinando o pagamento dos expurgos relativos a “fevereiro de 1991 (21,87%) e INPC de março de 1991 (11,79%)”. Logo, indefiro o pleito de se aplicar o índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). DECISÃO: Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Por outro lado, deverá ser adotado o regime de pagamento, ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados. Observo que a SISTEL apresentou manifestação técnica atuarial informando que 91 dos substituídos listados na inicial não estão abrangidos pela condenação, seja pela condição de participantes assistidos ou ativos, por terem efetuado o resgate antes de 23/04/1999, ingressado no plano após mar/1991 e em decorrência da migração de plano de benefícios, bem como que os substituídos Edmilson Araújo e Araújo, José Aparecido Rodrigues Maldonado, José Fernandes Lima Neto, Manoel Fernandes e Maria Diolinda de Souza não foram localizados como participantes de planos de previdência administrados pela Fundação. Assim, intimo a parte AUTORA para se manifestar, no prazo de 20 dias, em especial, demonstrando, através de documentos, que substituídos Edmilson Araújo e Araújo, José Aparecido Rodrigues Maldonado, José Fernandes Lima Neto, Manoel Fernandes e Maria Diolinda de Souza são participantes dos planos de previdência administrados pela requerida. Em suas razões recursais (Id. 24966304) a Fundação Sistel de Seguridade Social sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou os termos orientadores da liquidação definidos em transação celebrada entre as partes e posteriormente homologada nos autos do processo no 0026524-79.2011.8.07.000. Aduz que o agravado agiu de má-fé ao postular a alteração da metodologia de cálculo após o pagamento ter sido efetuado a mais de dois mil substituídos. Ademais, a despeito da peculiaridade de que as regras contábeis mencionaram o “regime de caixa” e o “regime de competência” como modos do cálculo da correção monetária alusiva às contribuições previdenciárias, o Juízo singular teria feito menção ao “regime de pagamento”. Alega que a contribuição alusiva a determinado mês apenas é descontada do pagamento do participante no mês seguinte. Nesse contexto, defende que a atualização dos valores somente pode ocorrer a partir do recebimento pela Fundação Sistel, razão pela qual deve prevalecer o "regime de caixa" e não o "regime de competência". Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a observância do “regime de caixa” na atualização do montante devido. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 24966305). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o termo inicial para aplicação da correção monetária. Inicialmente, convém ressaltar que, de fato, a transação celebrada pelas partes nos autos do processo no 2011.01.1.093149-9 (numeração única 0026524-79.2011.8.07.0001) estabeleceu o "regime de competência" como critério dos cálculos em liquidação. No entanto, a despeito do que tenta fazer crer a agravante, o termo em questão é expresso ao indicar que “a metodologia utilizada restringe-se apenas à lide presente, não podendo ser alegada como reconhecimento de sua procedência em outras demandas” (fl. 5, Id. 29559667 dos autos do processo de origem). Aliás, é importante destacar que naqueles autos o Sindicato recorrido atuava como substituto processual de outros beneficiários. Remanesce, portanto, a apreciação referente ao termo inicial para a aplicação da correção monetária, especificamente se deve ocorrer a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência"). Com efeito, a correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. Em suma, os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado, portanto, o "regime de competência". A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 8/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. RETENÇÃO NO SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONFIGURA REAJUSTE. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Recurso contra a decisão que fixa os parâmetros da liquidação, em sede de execução provisória, não é via adequada para discussão quanto ao título executivo formado, já que, toda e qualquer discussão quanto à existência ou não do direito deve se reportar a fase de conhecimento e não a fase executiva, a qual tem por objeto precípuo a satisfação do direito. II - Na liquidação da correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência, no que se refere aos expurgos, deve ser aplicado o regime de competência, o qual encontra pleno amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, nesse sentido, deve ser considerado o dia em que houve o desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência e não o dia em que efetivamente esse valor é repassado ao fundo de previdência, porquanto a retenção do valor ocorre, em específico, no dia que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, devendo as questões internas de procedimento de transferência dos valores ficarem a encargo dos órgãos envolvidos e não do beneficiário que não possui qualquer ingerência quanto a esse tramite. III - A correção monetária traduz-se, em verdade, em instrumento contábil, com o escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias, conforme assentado pelo STJ, "a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação". IV - "Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)." (Recurso Especial 1183474/DF). V - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1073294, 07098897220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO DE 1991. FORA DOS LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA. AJUSTE DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESCONTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pela qual os recorrentes pleiteavam o recebimento de expurgos inflacionários incidentes sobre as contribuições vertidas à SISTEL. 1.1. Na sentença, o feito foi extinto sob o fundamento de que a obrigação foi quitada, tendo em vista que o depósito é superior ao valor do débito. 1.2. No recurso, os exequentes alegam: a) que o valor devido pela SISTEL é superior ao calculado pela Contadoria; b) a correção monetária deve incidir da data do pagamento, e não do repasse à Fundação; c) não foi aplicado o índice de 20,21% referente ao mês de janeiro de 1991; d) pedem ainda ajustes nos cálculos de Wagner e de Wilson. 2. O índice referente a janeiro de 1991 não foi concedido na fase de conhecimento, razão pela qual a contadoria deixou de incluí-lo nos cálculos, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada. 3. Diante da previsão expressa no Estatuto da SISTEL (art. 49, inciso III), as contribuições devem ser corrigidas da data do efetivo desconto no salário participação, e não da data do repasse à recorrida. 3.1. Precedente: "(...) O termo inicial para fins de aplicação de correção monetária deve ser o mês do recolhimento e não o mês de repasse das contribuições, conforme o disposto no Regulamento da própria SISTEL. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (20150020052658AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 03/06/2015). 4. Depois do trânsito em julgado, é defeso ampliar o decreto condenatório, estendendo-o às contribuições realizadas no período de janeiro a outubro de 1978, que sequer foram objeto do pedido inaugural. 5. O art. 924, II, do CPC, normatiza que a execução deverá ser extinta quando "a obrigação for satisfeita". 5.1. No caso, não há como se falar em satisfação da obrigação, tendo em vista que a realização dos cálculos levando em conta os depósitos realizados após outubro de 2.000 importará em majoração do quantum debeatur. 6. Sentença parcialmente reformada, a fim de que seja determinado o ajuste dos cálculos, de forma que a correção monetária incida a contar da data do pagamento, bem como para considerar todas as contribuições realizadas pelos exequentes. 7. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n° 1022637, 20170110012126APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. p. 177-213) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que a despeito de ter o Juízo singular utilizado o termo “regime de pagamento” na decisão agravada, em verdade, referiu-se ao "regime de competência". Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada foi proferida com a estrita observância dos precedentes jurisprudenciais sedimentados neste Egrégio Sodalício. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator